Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MÉRITO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. MOMENTO DA INCAPACIDADE. ART. 60, CAPUT, LEI No 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ocorre a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §§ 1o e 4o).
1.1. Ainda que as partes sejam idênticas e ambos os pedidos tenham natureza previdenciária, não há falar em coisa julgada, pois o pedido e a causa de pedir que fundamenta a presente ação são diversos daquele exposto na alegada relação jurídica processual paradigmática (art. 337, § 2o, CPC).
2. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.
3. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91).
4. Deve ser mantida a sentença que concedeu o auxílio-doença acidentário, uma vez que a perícia judicial confirmou o nexo de causalidade entre as lesões e a atividade exercida pelo apelado, assim como sua incapacidade temporária, total e multiprofissional para o labor.
5. Nos termos do caput do art. 60 da Lei no 8.213/91, “[o] auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”.
5.1. No caso dos autos, deve ser mantida a data de início da incapacidade como termo inicial para pagamento do benefício previdenciário, conforme estabelecido na perícia judicial.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.